Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. VÍDEOS DA AÇÃO DELITUOSA. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar: (i) a existência de provas da materialidade e autoria delitiva; (ii) a possibilidade de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP (fraude); e (iii) o critério de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do inquérito policial, registro de ocorrência, relatórios investigativos, vídeos da ação delituosa e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria restou comprovada pelo reconhecimento da ré nas imagens captadas pelas câmeras de monitoramento, corroborado pelas informações prestadas e confirmadas pela genitora da acusada.
5. O artifício empregado para enganar a vigilância do estabelecimento comercial, solicitando mercadoria ao funcionário para, em seguida, subtrair e ocultar produtos em sacola, caracteriza o meio fraudulento previsto na qualificadora do art. 155, § 4o, II, do CP. Mantém-se, assim, a incidência da qualificadora.
6. Mostra-se legítima a negativação da conduta social quando evidenciado que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior.
7. Na dosimetria, o critério de aumento da pena-base pela fração de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, encontra respaldo doutrinário e jurisprudencial, sendo o parâmetro mais adotado por esta Corte diante das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
8. Correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, em razão da multirreincidência e da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.